Tribunal: TJMT
Processo: 1079370-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079370-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAKELINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.037.071-55 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), JAKELINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.037.071-55 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA REGULAR DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO DO CONSUMO –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais em que a parte autora, titular da Unidade Consumidora no 6/2168122-6, sustenta a irregularidade da cobrança das faturas de consumo dos meses novembro/2023, dezembro/2023 nos valores de R$ 892,35 (745kWh/mês); R$560,65 (526,66kWh/mês), respectivamente.

2.

Argumenta que os valores questionados não correspondem a média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas. Sustenta, ainda, que teve o fornecimento de energia suspenso em razão da cobrança indevida, além do registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 416,15 (quatrocentos e dezesseis reais e quinze centavos), mesmo após a contestação dos débitos de forma administrativa. Busca a desconstituição das faturas, além de compensação pelos danos morais.

3.

Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela concessionária de energia elétrica, mormente porque os consumos registrados nos meses contestados destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

4.

Basta verificar o histórico de consumo que mostra que a média da UC nos 6 meses anteriores as faturas contestadas
correspondia ao consumo de 269kWh/mês
, contudo em um dos meses contestados o consumo chegou a
754kWh/mês,
sendo que o medidor em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura, conforme histórico de consumo apresentado pela própria concessionária com registros de leitura desde o ano de 2014.

5.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia elétrica, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se a autora do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária reclamada.

6.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da consumidora. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente as contas discutidas nos autos.

7.

Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a readequação das faturas questionadas é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

8.

Restando demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança, o que ensejou a suspensão indevida do fornecimento do serviço essencial, bem como o registro dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 416,15 (quatrocentos e dezesseis reais e quinze centavos) caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.

9.

Insurgência recursal da autora tão somente no que se refere aos danos morais, pugna pela majoração do valor arbitrado.

10.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que guarda relação com os critérios acima e se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

13.

Condeno a parte Recorrente
ENERGISA S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o e §8o-A do Código de Processo Civil.

14.

Do mesmo modo, condeno a Recorrente
JAKELINE PEREIRA DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

15.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024